Tribunal: TJDFT
Processo: 0002938-20.2019.8.07.0005
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-06-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIGUEZ AO VOLANTE. ABSOLVIÇÃO. VIABILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO QUE O RÉU CONDUZIU O VEÍCULO. DESOBEDIÊNCIA. PENA MÁXIMA IGUAL A DOIS ANOS. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. REMESSA DOS AUTOS. RECURSO PROVIDO.
1. O crime de embriaguez ao volante traz como núcleo o verbo conduzir, que significa dirigir, colocar em movimento, assim, embora comprovado o estado de embriaguez do recorrente, não consta dos autos que ele tenha conduzido veículo automotor, pois estava dentro do veículo parado quando foi abordado pelos policiais.
2. Tendo em vista que o delito de desobediência é crime de menor potencial ofensivo, cuja pena máxima é de 2 (dois) anos, os autos devem ser remetidos ao Juizado Especial Criminal para julgamento.
3. Recurso provido.